Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré, ora apelada, é absolutamente incapaz, porquanto interditada, estando representada por sua curadora. Assim sendo, imperativa a oitiva da douta Procuradoria de Justiça. Colhe-se, pois, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, mantendo-se, por ora, o processo na pauta em que está inserido. I. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator